Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721488-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DE MENEZES SOUZA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, I.CON PARTICIPACOES LTDA, LINK SPE 01 LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 04 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 05 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 06 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 07 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 09 SPE LTDA, DRL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, DANIEL DE CASTRO LACERDA, ROBERTA ASSIS LACERDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Fernando de Menezes Souza contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de valores nas contas bancárias dos agravados, com o intuito de assegurar o valor pleiteado na petição inicial (autos no 0710134-42.2025.8.07.0020, ID no 235687314). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante narra que celebrou contrato de compra e venda de imóvel ainda na planta, com previsão de entrega para ocorrer até 31 de outubro de 2024. 3. Informa que em junho de 2023 constatou que as obras sequer foram iniciadas. Por essa razão, solicitou o distrato, oportunidade em que a construtora se obrigou a devolver os valores pagos: R$ 20.333,04 em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 3.388,84, com vencimento da primeira em setembro de 2023. 4. Todavia, foram pagas apenas as duas primeiras parcelas. Afirma que tentou receber a quantia remanescente pela via extrajudicial, mas não teve sucesso, o que justificou o ajuizamento da demanda de origem. Relata que os agravados estão descumprindo os ajustes perante vários credores, o que justificaria o arresto em suas contas bancárias para garantir o pagamento da quantia pleiteada na petição inicial. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o arresto, mediante o bloqueio de valores nas contas bancárias dos agravados, até o limite do valor devido atualizado, R$ 26.018,02 ou, subsidiariamente, a quantia incontestável de R$ 14.535,85 como forma de preservar a utilidade do processo. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O pleito do agravante se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 10. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. A decisão analisou o caso concreto em cotejo com os documentos que instruíram o pedido e os requisitos legais da medida. O mero inadimplemento imputado aos agravados não constitui requisito suficiente para autorizar o bloqueio de ativos antes de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não há elementos documentais idôneos indicando eventual risco ao exercício do direito de cobrar os valores que afirma serem devidos, cuja análise do inadimplemento somente será viável em Juízo de cognição exauriente. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Diante da documentação apresentada (ID no 72714388 e seguintes) defiro a gratuidade de justiça ao agravante. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO